Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO INTERPOSTO NÃO APRECIADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DE VALORES. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que extinguiu o feito, sem mérito, quanto aos lucros cessantes, bem como em relação ao pedido de restituição da taxa de corretagem, ante a ocorrência de prescrição da pretensão no último caso. Além disso, condenou os recorrentes a pagarem ao autor/recorrido a quantia de R$ 11.472,76 (onze mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos).
3. Outrossim, os recorrentes opuseram embargos de declaração ao ID 28540843, em face do acórdão de ID 28275192, nos quais apontam vício de omissão, ao fundamento de que o mencionado julgado deixou de julgar o recurso inominado interposto ao ID 23136086.
4. Nas razões recursais do recurso inominado, os recorrentes defendem a manutenção dos termos do contrato ajustado, ao argumento de que a rescisão se deu por culpa exclusiva do recorrido. Quanto à restituição de valores em benefício do recorrido, sustenta que se deve observar o que foi pactuado entre as partes. Outrossim, alega que não é cabível a rescisão do contrato livremente ajustado, tendo em vista que não houve inadimplemento do recorrente. Quanto aos juros de mora, afirma que o termo inicial deverá observar o trânsito em julgado, porquanto a rescisão se deu por culpa exclusiva do recorrido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Inicialmente, entendo assistir razão ao réu/recorrente/embargante e, por esse motivo, acolho os embargos de declaração opostos ao ID 28540843, tendo em vista a existência de omissão no acórdão de ID 28275192, no qual deixou de constar o julgamento do recurso inominado de ID 23136086, que doravante passo a analisar.
7. Quanto ao mérito do recurso inominado, não se sustenta a alegação dos recorrentes de que a rescisão do contrato se deu por culpa do recorrido. Restou demonstrado nos autos que o imóvel não foi entregue no prazo acordado, já considerado o prazo suplementar de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. No tocante à restituição de valores em benefício do recorrido, entendo que deve ocorrer nos termos fixados na sentença, de forma imediata e integral, pois a condição imposta pelo recorrente é manifestamente abusiva (artigo 51, inciso IV, do CDC). No que diz respeito à rescisão do contrato, a medida foi adequada ao caso, pois, diversamente do que afirma o recorrente, houve sim o atraso na entrega do imóvel, de modo a configurar a sua inadimplência. Acerca dos juros de mora, devem incidir na forma já definida na sentença, porquanto não restou demonstrada qualquer infração contratual praticada pelo recorrido, de modo que no caso dos autos não incide o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1.008.610/RJ.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente, por ter sido vencido no recurso inominado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.